Tribunal: TJMT
Processo: 1014318-45.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014318-45.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 039.181.003-08 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1014318-45.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

JOSE ANTÔNIO PEREIRA JUNIOR

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO REQUERENTE E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor da indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO e da RELAÇÃO JURÍDICA e
b)
CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (10/08/2017), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ).

A parte Recorrente

JOSE ANTÔNIO PEREIRA JUNIOR, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

A parte Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A., nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ou minorar o valor dos danos morais. Alegou inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação ou minoração dos danos morais.

Em contrarrazões recursais, a reclamada refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso da parte adversa.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente/requerente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não foi comprovada a contratação dos serviços.

Ademais, imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

A recorrida juntou não juntou contrato ou qualquer outro documento para comprovar a relação jurídica, apenas juntou faturas e telas sistêmicas. Ora, se a recorrente adquiriu plano telefônico deveria haver comprovação.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento,
levando-se em conta o valor das negativação de R$ 108,73 (cento e oito reais e setenta e três centavos).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente TELEFÔNICA BRASIL e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente JOSE ANTONIO PEREIRA JUNIOR
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente JOSE ANTONIO PEREIRA JUNIOR ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

Condeno a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021